Tribunal: TJDFT
Processo: 0752559-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO PAGAMENTO.
Embora o artigo 336 do Código de Processo Penal não estabeleça, expressamente, uma ordem de preferência de pagamento das obrigações nele mencionadas, a melhor exegese é a de que, primeiro, utiliza-se o valor da fiança para pagar as custas processuais, de interesse público, em virtude da movimentação do Judiciário. Em seguida, havendo saldo, reparam-se eventuais danos a terceiros e, por fim, utiliza-se o valor para o cumprimento da prestação pecuniária e da multa, de interesse do condenado. Precedentes do STJ.
Eventual inadimplência da prestação pecuniária não acarreta automática conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Somente o descumprimento injustificado acarretaria tal conversão, pois, se a inadimplência é justificada pela hipossuficiência financeira posterior (desemprego/ausência de rendimentos), a Lei de Execução Penal autoriza outras soluções, a exemplo da redução das prestações, do seu parcelamento maior ou da substituição da pena restritiva por outra modalidade diversa da prestação pecuniária.
Mantida, no caso concreto, a conversão do restante da prestação pecuniária em prestação de serviços à comunidade, após utilização do valor da fiança para pagamento das custas e de parte da pena pecuniária, considerando o recurso exclusivo da defesa.

Agravo provido em parte.